Tribunal: CARF
Processo: 11065.721060/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721060/2016-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.070 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
KAREN BETINA KRUMMENAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência em favor da 2a Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, fui designado pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 22/10/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721060/2016-05
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.070 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721060/2016-05

Tendo em vista que partilho dos mesmos fundamentos constantes do voto
vencedor, cuja decisão foi pelo não conhecimento do recurso voluntário e consequente
declinação de competência para a segunda seção de julgamento deste Conselho, adoto o relatório
produzido pela Conselheira Relatora, cuja transcrição segue abaixo:
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos ocorridos e
os fundamentos adotados até então:
Trata-se de Impugnação em resistência aos Autos de Infração, abaixo discriminados, lavrados em face
da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de verificação do cumprimento de
obrigações tributárias relativas às contribuições previdenciárias e de terceiros (destinadas a outras
entidades e fundos).
- Auto de Infração relativo à Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais à disposição da
empresa CEG ELETRO MONTANGENS EIRELI nas competências de 01/2011 a 07/2013.
- Auto de Infração referente às Contribuições para outras Entidades e Fundos (Salário-Educação -
FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados à disposição da empresa CEG ELETRO MONTANGENS EIRELI nas competências de
01/2011 a 07/2013.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 90/113, que:
Foi realizada auditoria fiscal das Contribuições Previdenciárias nos contribuintes CEG ELETRO
MONTAGENS EIRELI – EPP e ELETROTEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
“Durante o procedimento fiscal, evidenciamos uma estreita relação entre essas empresas, envolvendo
simulação para a utilização de tratamento tributário diferenciado, com caracterização de grupo
econômico de fato, conforme os fatos que serão descritos ao longo deste relatório fiscal. A empresa
CEG ELETRO MONTAGENS EIRELI – EPP encerrou as suas atividades durante o procedimento
fiscal, sendo o lançamento do crédito tributário constituído em nome de seus responsáveis”.
A base de cálculo utilizada nos lançamentos foram os valores das remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais presentes nas folhas de pagamento da empresa CEG ELETRO
MONTAGENS EIRELI e declarados por ela em GFIP1.
A empresa CEG ELETRO MONTAGENS EIRELI foi excluída do SIMPLES NACIONAL2 pelo Ato
Declaratório Executivo SEORT/DRF-NHO no 16, de 24 de junho de 2015.
A Fiscalização constatou a existência de uma outra empresa estabelecida no endereço da filial 02 da
ELETROTEC, denominada CEG Eletro Montagens Eireli.
Em 09/09/2014 uma diligência fiscal evidenciou que no endereço da CEG ELETRO MONTAGENS
EIRELI tinha um cartaz avisando que a empresa tinha se mudado para um endereço coincidente com o
da ELETROTEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
Em resposta à intimação fiscal, “a ELETROTEC apresentou o Contrato de Aquisição de
Estabelecimento firmado com a CEG em 30/09/2013”.
O Relatório Fiscal destaca “que o preço do negócio envolvendo a aquisição da CEG pela
ELETROTEC refere-se ao valor residual dos bens que constavam registrados na contabilidade da
CEG em 30/09/2013”.
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.070 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721060/2016-05

Informa que, segundo GFIP, não houve nenhuma mudança para os empregados transferidos, a
exceção da troca do nome das empresas, “permanecendo eles sendo declarados nos mesmos códigos
da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e com as mesmas remunerações”.
Após a análise dos atos constitutivos restou evidenciado que a CEG e a ELETROTEC apresentam
sócios em comum. Os sócios da empresa ELETROTEC são “pais da Sra. Karen Betina Krummenauer,
sócia-administradora da CEG e sócia da ELETROTEC.
Ela desempenha na ELETROTEC o cargo de Diretora Executiva”.
“O acordo de dissociação da CEG, quando a Sra. Karen Betina Krummenauer tornou-se a única sócia
dessa empresa, apensado ao presente processo, vincula os sócios-administradores da ELETROTEC,
Senhor Gilvan Omero Krummenauer e a Senhora Edelisa Elena Krummenauer, como garantidores
solidários e avalistas, conforme previsto em sua cláusula terceira”.
Constatou-se, também, que o objeto social da CEG está inserido dentro daquele explorado pela
ELETROTEC.
A empresa CEG encerrou suas atividades em 03/03/20153, após o início do procedimento fiscal e
antes de seu encerramento.
A CEG, desde sua constituição, esteve enquadrada no Simples Nacional, já a ELETROTEC calcula
seus tributos pelo lucro presumido.
Sustenta o setor fiscal “que essas empresas simulam uma situação, a fim de utilizar tratamento
tributário diferenciado com o propósito de evadir as contribuições previdenciárias patronais”, por
meio de uma relação de parentesco entre os sócios das empresas, de coincidência de localização, com
a utilização da mesma estrutura, dos mesmos trabalhadores e contratam os mesmos contadores.
“Embora intimada e reintimada, a CEG não apresentou o contrato de prestação de serviços
estabelecido com a Assessoria Contábil Resser Ltda, reapresentando no lugar deste o da
ELETROTEC”.
Em relação as GFIP das empresas ELETROTEC e CEG informa o Relatório Fiscal que elas foram
transmitidas pelo mesmo endereço IP (Internet Protocol) e que a responsável, Sra Elisângela, é
empregada da ELETROTEC, encarregada do Departamento Pessoal – RH e seu nome consta como
preposta nas atas de audiência da Reclamatória Trabalhista 0000754-37.2011.5.04.0351 proposta pelo
Sr. Carlos André Bazzan em face das empresas ELETROTEC e CEG na Justiça do Trabalho de
Taquara, RS.
Consta na petição inicial da referida Reclamatória Trabalhista que “as empresas reclamadas são
solidariamente responsáveis, eis que integram o mesmo grupo econômico. Com efeito, o autor foi
admitido pela primeira reclamada e transferido formalmente para a segunda no dia 02.02.2007 (cópia
da pág. 46 da CTPS, inclusa), embora tenha permanecido laborando junto à primeira (Eletrotec) até o
fim de 2007, quando foi efetivamente transferido à segunda”.
“Segundo relato do Sr. Carlos André Bazzan, ele fora contratado como empregado pela ELETROTEC
em 07/03/1994 e transferido para a CEG em 02/02/2007, fatos estes corroborados pelas informações
contidas em suas fichas registro de empregado”.
As GFIP entregues pelas empresas na época da transferência do Sr. Carlos André Bazzan informam
que não houve alteração do seu cargo ou remuneração.
Em uma ação trabalhista a preposta da CEG é a empregada da ELETROTEC, Senhora Elisângela Port
Konrath.
Com base em atas de audiências foi verificado que as empresas ELETROTEC e CEG constituíram os
mesmos advogados para atuarem em seus processos de natureza trabalhista, no entanto, as despesas
relacionadas aos serviços advocatícios eram registradas na contabilidade da ELETROTEC. “Embora a
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.070 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721060/2016-05

empresa CEG tenha contado com o trabalho desses profissionais, nenhuma fatura deles consta
escriturada em sua contabilidade”.
O Relatório Fiscal colaciona outra reclamatória trabalhista proposta contra as empresas ELETROTEC
e CEG, na qual a reclamante expõe:
01. A autora foi contratada pela primeira ré, mas propõe a ação também contra a segunda porque elas
pertencem ao mesmo grupo empresarial, tanto que no ‘site’da Fazenda Estadual consta a pessoa de
Karen Betina Krummenauer como sócia de ambas. Iniciou seu contrato no prédio da primeira ré e a
partir de março/2007, até o fim do contrato, passou a laborar também no prédio da segunda ré, ou seja,
nos últimos catorze meses da contratualidade, na parte da tarde. Esclarece que as duas rés
funcionavam em conjunto, tanto que a partir do momento em que a segunda ré foi constituída a
metade do pessoal da primeira para lá foi transferida. ” (grifos no Relatório)
Nos itens 4.2.6.2.2 e 4.2.6.2.4 são apresentadas informações, com base em GFIP, com o objetivo de
demonstrar a migração de trabalhadores de uma para outra empresa, no mesmo código de
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.
A GFIP declarada pela empresa ELETROTEC contém informação do código de movimentação N1
para o Sr. Diego Vieira Coelho. Segundo o Manual da GFIP, esse código se refere: “N1 –
Transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma empresa”.
Informa a existência de trabalhador transferido da ELETROTEC para a CEG em 02/09/2009. “As
anotações de suas férias materializam que não houve rescisão contratual, constando informação de
gozo de férias no ano de 2010, referente ao período aquisitivo de 03/01/2009 a 02/01/2010”.
Sustenta o Setor Fiscal que foi evidenciado, com base na contabilidade da ELETROTEC e CEG a
existência de “vultosos empréstimos concedidos entre elas”, item 4.27 e seguintes.
Aduz que empregada da ELETROTEC, no cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, constava
como contato da empresa CEG em ações relacionadas aos Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais e de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
Informa que “documentos fornecidos pelo Tabelionato Schindler da cidade de Igrejinha revelam a
existência de procuração pública outorgada pela CEG aos sócios-administradores da ELETROTEC,
Srs. Gilvan Omero Krummenauer e Edelisa Elena Krummenauer, datada de 18/11/2005, apensada ao
processo, conferindo-lhes amplos poderes para gerirem, administrarem e tratarem de todos os
negócios dela ”. Descrição parcial da procuração, item 4.2.9 do Relatório Fiscal. (grifos realizados
pelo Setor Fiscal)
Conclui o Setor Fiscal que:
- As empresas não atuam como unidades autônomas;
- Há uma confusão patrimonial vinculação, gerencial, compartilhamento de empregados, sócios
comuns, parentesco entre os sócios, domicílios de seus estabelecimentos nos mesmos endereços,
prestação de serviços para os mesmos clientes, contratação dos mesmos advogados, utilização das
mesmas instalações, máquinas e equipamentos.
- A ELETROTEC e a CEG formavam um grupo econômico de fato, administrados pelas mesmas
pessoas.
- Em virtude de a empresa CEG ter encerrado as suas atividades, o crédito tributário foi constituído
em nome do responsável pelo estabelecimento extinto, Sra. KAREN BETINA KRUMMENAUER,
CPF 003.831.900-45, através da matrícula CEI 70.013.79338/05.
- Com base nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, Lei 5.172, de 25/10/66, restou
caracterizada a sujeição passiva solidária das seguintes pessoas físicas:
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.070 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721060/2016-05

Srs. GILVAN OMERO KRUMMENAUER e EDELISA ELENA KRUMMENAUER, inscritos no
CPF sob os números 255.251.900-87 e 366.955.130-15, respectivamente, sócios de fato da CEG e
sócios-administradores da ELETROTEC.
Senhora MELITA MÖLLER, CPF 518.787.800-00, sócia-administradora da CEG.
- Com fundamento no artigo 124, incisos I e II do CTN, Lei 5.172, de 25/10/66; artigo 30, inciso IX
da Lei 8.212, de 24/07/1991 e artigo 222 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/1999, restou caracterizada a sujeição passiva solidária da empresa
ELETROTEC Construções Elétricas Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 89.542.526/0001-07, haja
vista que a auditoria fiscal realizada evidencia a existência de grupo econômico de fato, atuando elas
conjuntamente em seus objetivos e responsabilidades.
- Foi confeccionada Representação Fiscal para Fins Penais.
Em sua Impugnação, fls. 576/630, a Interessada, por meio de sua advogada, fl. 632, alega, em síntese,
que:
Ocorreu a Decadência do lançamento relativo ao período de janeiro de 2011 a junho de 2011, por
força da previsão contida no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional - CTN.
A Impugnante relata um breve histórico da CEG, que foi transformada em uma EIRELLE, pois a
única sócia remanescente foi a Sra Karen. Em 30 de setembro de 2013 a ELETROTEC compra a
CEG. “Após a aquisição do estabelecimento comercial, a CEG foi extinta, respondendo a Sra. Karen
Krutnmenauer por todos os ativos e passivos supervenientes”.
Combate à exclusão do Simples Nacional:
A Impugnante desconhece qualquer intimação por parte da Receita Federal que tenha dado ciência do
procedimento fiscal que resultou no Auto de Infração e no Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-
NHO no 16. Cita o art. 39 da Lei Complementar 123/2006 e o inciso V do art. 10 do Decreto
70.235/72:
“Não restou oportunizado à empresa CEG prazo para apresentar sua manifestação de inconformidade
em tempo hábil para contrapor a exclusão do regime do Simples Nacional”.
A empresa CEG sequer sabia da existência da Representação no 11065.721411/2015-99 até o
recebimento do Auto de Infração.
“A empresa CEG foi devidamente extinta em 30 de janeiro de 2015, conforme ata de extinção
devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em anexo (Doc. 05).
Ocorre que o Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF- NHO n° 16, o qual deveria intimar a empresa
CEG acerca da exclusão do regime do Simples Nacional, foi expedido em 24 de junho de 2015”.
A nulidade dos Autos de Infração decorre do cerceamento do direito de defesa, pois a empresa CEG e
tampouco sua responsável, Sra Karen foram intimadas, “se a CEG tivesse sido devidamente intimada,
ela poderia ter apresentado sua defesa, provando a ilegalidade da exclusão e quiçá poderia nem ter
sido excluída do Simples Nacional”.
No que diz respeito à relação entre as empresa CEG ELETRO MONTAGENS EIRELI e a empresa
ELETROTEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, informa que:
“Em 30/09/2013, a empresa Eletrotec comprou o estabelecimento da CEG com o seu fundo de
comércio, se responsabilizando pelas dívidas trabalhistas da empresa. Após a aquisição do
estabelecimento comercial, a CEG foi extinta, respondendo a Srta. Karen Krummenauer por todos os
ativos e passivos supervenientes”.
Não houve confusão de endereços entre as empresas CEG e Eletrotec se levar em conta o lapso
temporal que se deu a aquisição da empresa CEG “e seus deslocamentos às empresas”.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.070 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721060/2016-05

A impugnante não ver problemas na transferência de empregados entre as empresas, “em razão das
atividades desenvolvidas pela CEG se assemelharem às da Eletrotec”.
Afirma, inclusive que é “normal que tenha ocorrido uma confusão nos funcionários das empresas na
época da aquisição da CEG pela Eletrotec e, naturalmente, em tempos posteriores”.
Sustenta que a empresa CEG não se enquadra nas limitações previstas nos incisos IV e V da Lei
Complementar no 123/06. A participação da senhora Karen no capital social da Eletrotec é inferior a
10%, tampouco ela nunca esteve na qualidade de administradora, conforme contrato social e
alterações.
“O fato dos Srs. Gilvan Omero Krummenauer e a Senhora Edelisa Elena Krummenauer serem
avalistas não confirma a existência de sociedade entre eles, bem como o fato do objeto social de
ambas as empresas possuírem semelhança não aponta absolutamente nenhuma anormalidade”.
Destaca “que se tratavam de empresas semelhadas, com estabelecimentos na mesma cidade,
geralmente os próprios clientes se confundiam, sendo inclusive possível que tivessem os mesmos
fornecedores, por exemplo o escritório de contabilidade”.
Defende que não há vínculo de solidariedade entre as empresas CEG e Eletrotec, pois são empresas
diversas.
Transcreve a Súmula CARF no 76 para a compensação das Contribuições Previdenciárias pagas na
sistemática do Simples Nacional.
Requer a exclusão - da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias e de terceiros (outras
entidades e fundos) - das seguintes verbas indenizatórias: Gratificação Natalina – 13o Salário;
Adicionais de insalubridade e periculosidade; Adicional de hora-extra; Aviso-prévio indenizado e 13o
proporcional; Abono de férias; Salário maternidade e férias gozadas; Auxílio-doença; Terço
constitucional de férias; Vale transporte pago em pecúnia; Auxílio-creche; Faltas justificadas por
atestados médicos.
Entende que as multas por descumprimento das obrigações acessórias são indevidas, pois a empresa
cumpriu todas as suas obrigações. Não deixou de lançar informações em sua escrita fiscal e contábil, a
empresa lançou as informações de acordo com as suas operações e seu regime simplificado de
tributação.
Considera confiscatórias as multas de 150% e 225%. “Ainda que fosse devida tal multa, em face de
sua exorbitância, a mesma não poderia ser exigida nestes termos, tendo em vista seu caráter
confiscatório”.
As multas de 150% e 225% sobre o valor do imposto é confiscatória e atenta contra o direito de
propriedade garantido no art. 5°, XXII da Constituição Federal.
Requer:
A decadência do lançamento referente ao período de janeiro a junho de 2011;
A nulidade dos Autos de Infração e do Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-NHO No 16, DE 24
de junho de 2015, que excluiu de forma irregular a empresa CEG do Simples Nacional.
Subsidiariamente, caso assim Vossa Excelência não entenda, requer seja:
Acolher os argumentos da empresa CEG e afastar a solidariedade entre as partes;
Compensação dos valores recolhidos no Simples Nacional com o montante do débito da mesma
natureza lançado no Auto de Infração;
Reconhecida e determinada a exclusão da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias dos
valores pagos a título de verbas de natureza indenizatória;
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.070 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721060/2016-05

Nulidade das multas aplicadas, pois a empresa cumpriu as obrigações acessórias cabíveis e por sua
natureza confiscatória.
A ex-sócia, Melita Möller, protocolizou em 12/07/2016 uma Impugnação, fls. 796/807, requerendo
sua exclusão do polo passivo, como sujeito passivo solidário, que os débitos devem ser “direcionados
tão somente para/em face a Sra Karen Betina Krummenauer e/ou outras pessoas e empresas de seu
grupo econômico e familiar”.
Alega que se retirou da sociedade na empresa CEG Eletro Montagem Ltda em 30/08/2012 – O
processo no 142/1.150000161-2 confirma a data da efetiva saída. Enquanto foi sócia cotista da
empresa não atuava administrativamente, pelo contrário desempenhava outras atividades como
empregada da empresa Paquetá Calçados Ltda. Apenas era detentora de cotas de participação dentro
da empresa CEG, não praticou nenhum ato com excesso de poder, infração à lei ou contrato social –
art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN.
No contrato social da empresa CEG está descrito que a administração da sociedade será exercida pela
Sra. Karen.
A aquisição da CEG pela ELETROTEC ocorreu após a saída da Sra Melita da sociedade.
Informa que a Eletrotec Construções Elétricas Ltda “teve decretada sua falência na data de
19/05/2016”.
Aduz “QUE ESTÃO COMPROVADOS acima e no PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL/HOJE FALÊNCIA, que a Sra Karen Betina Krummenauer na condição e posição de sócia
DIRETORA das empresas CEG/ELETROTEC usou de ma fé na administração das empresas (já foi
dada a sentença de fraude administrativa no processo de cobrança pela decisão judicial de Igrejinha
(RS) após a retirada da sociedade da Sra. Melita Moller da empresa CEG”.
Alega que o esvaziamento do patrimônio da Eletrotec ocorreu para constituição da empresa Merci
Décor, o que ocasionou lesões a direitos de funcionários, fornecedores, Fisco e da própria Sra Melita,
conforme Ação Judicial no 142/1.15.0000161-2.
Lembra que não foi intimada para prestar esclarecimentos, só agora recebeu correspondência referente
ao procedimento fiscal 1010700.2015.00832.
No resumo da impugnação acrescenta que “a fiscalização iniciou diligência em momento e período
em que já ultrapassado o limite de (02) dois anos conforme art 1 003, parágrafo ume do Código
Civil/2002, a venda das cotas foi em 30/08/2012”.
São anexados documentos para reforçar suas alegações.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da contribuinte, cuja
ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/07/2013
DECADÊNCIA. DOLO.
A constatada a existência de comportamento consciente, planejado, com objetivo de reduzir o
recolhimento de contribuições previdenciárias e de terceiros a contagem do prazo decadencial se
desloca do § 4o do art. 150 para a regra geral contida no art. 173, I, ambos do Código Tributário
Nacional - CTN.
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.070 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721060/2016-05

MULTA. QUALIFICADA. AGRAVADA. INTERPOSTA PESSOA. NÃO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO.
O olhar sobre fatos isolados não é suficiente para caracterizar a existência de interposição de pessoa,
no entanto, em uma visão sistêmica, essa opção, no caso concreto, torna-se clara, partindo das provas
existentes nos autos que convergem para esta prática, tais como a existência de procuração
concedendo amplos poderes para que sócios de uma empresa gerenciem a outra; a transferência de
empregados entre empresas sem solução de continuidade do trabalho, inclusive com a concessão de
férias contando como parte do período aquisitivo o período trabalhado na empresa cedente; prestação
de serviço de contador e advogado para as duas empresas, com registro contábil de pagamento dos
serviços em apenas uma delas; relatos de ex-empregados, extraídos de ações trabalhistas, e ex-sócio
de que não havia autonomia da empresa excluída. Essas práticas levantadas na ação fiscal, somadas ao
não atendimento de várias intimações fiscais, subsumem-se às normas que autorizam a qualificação e
o agravamento das multas lançadas.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PAF. JULGADOR ADMINISTRATIVO. LIMITES.
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. TRÊS PODERES.
1. O Processo Administrativo Fiscal não é o palco apropriado para discussão sobre qual critério ou
percentual seria mais seguro para que a multa de ofício não afete o direito de propriedade. A norma
que veda a instituição de tributo e multa com caráter confiscatório é dirigida ao legislador. 2.
Tampouco possui o julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária
Federal, competência para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. Pelo contrário, a
opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao julgador
administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo, sejam regras ou princípios, sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DEVER DE COLABORAÇÃO. LÓGICA DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL. PROVAS.
As obrigações acessórias são criadas com a finalidade de facilitar à fiscalização tributária, ainda mais
no atual ambiente tributário em que prevalece o lançamento por homologação. Nesse passo, o dever
de colaboração dos contribuintes é ínsito ao Sistema Tributário Nacional, o seu descumprimento deve
ser sancionado por multas, pois se generalizado colocaria em cheque todo o Sistema, impossibilitando,
assim, aos entes federados cumprirem seus desígnios constitucionais. Neste contexto, para refutar o
lançamento que relata o descumprimento de obrigação acessória a interessada não deve se limitar ao
campo das alegações, necessária a produção de provas no sentido de que a obrigação instrumental foi
tempestivamente cumprida.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando
os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões para reforma na decisão
recorrida.
É o relatório.
Este foi o relatório original constante do voto proferido pela Conselheira Relatora

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator ad hoc.
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.070 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721060/2016-05

Como destacado inicialmente no relatório do presente acórdão, concordamos
integralmente com o que fora decidido à época pela Conselheira Relatora, a qual não mais
integra os quadros do presente Conselho Administrativo.
Por tal razão, aproveitamos para também transcrever integralmente o voto da
Conselheira Bianca Rothschild durante a sessão:

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais condições de
admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Através de ADE SEORT/DRF-NHO n° 16/15, a empresa CEG ELETRO MONTAGENS EIRELI
("CEG") foi excluída do regime tributário do Simples Nacional, em razão do cometimento de
infrações dispostas nos artigos 30, paragrafo 4o, incisos IV e V e 29, incisos IV e V, ambos da LC
123/06, segundo concepção do Fiscal que lavrou o Ato Declaratório.
LC 123/06
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;

A regularidade da ADE de exclusão da CEG, datada de 24 de junho de 2015, é discutida nos autos do
Processo Administrativo Fiscal no. 11065.721411/2015-99.
Como resultado da exclusão do Simples Nacional, a Receita Federal lavrou Autos de Lançamento
constituindo créditos tributários (contribuições previdenciárias) diretamente contra a responsável da
CEG, bem como contra demais empresas e pessoas físicas na qualidade de sujeitos passivos
solidários, nos termos da denúncia, matéria que se discute nos autos do presente processo.
Objeto da lide
Conforme minuciosamente descrito no Relatório Fiscal que instrui os autos (fls. 90 e segs), as
infrações imputadas à Recorrente foram motivadas por suporta violação à legislação relativa às
contribuições previdenciárias:
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.070 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721060/2016-05

Ora, o art. 3o, IV, do RICARF, PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015, estabelece o
seguinte:

Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e as devidas a
terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Portanto, conforme disposição regimental acima, a competência de julgamento deste processo seria da
Primeira Seção de julgamento deste CARF .
Com esses fundamentos, voto no sentido de não tomar conhecimento do recurso voluntário e de
declinar da competência de julgamento à Segunda Seção do CARF.
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
Este foi o voto original proferido pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
reproduzido e aproveitado integralmente pelo presente Redator ad doc, o qual então não conhece
do recurso voluntário do contribuinte declinando da sua competência para a 2a Seção de
Julgamento deste Conselho.
(assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital